Tribunal: TJDFT
Processo: 0727420-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PENHORA. BEM IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS ASSINADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 872 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É dever do juiz indeferir a produção de prova desnecessária, sobretudo quando a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, sem que isso represente ofensa ao direito de defesa, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.
2. Não constatado que o bem tenha sido penhorado, nem que a adquirente do imóvel agiu de má-fé, afasta-se a alegação de fraude à execução.
3. Considera-se válida a cessão de direitos hereditários, ainda que não levada à registro, ao menos, para o efeito de livrar o imóvel da penhora por dívida do antigo possuidor. Precedentes.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o valor da causa nos embargos de terceiro não pode exceder o valor do bem que se pretende desembaraçar ou o montante da dívida em razão da qual a constrição foi implementada.
5. Consoante tese consolidada em sede de recurso repetitivo, tema 872, "nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. Sendo assim, a parte embargada deve ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais quando, após tomar ciência da transmissão do bem, apresentou recurso para manter a penhora.
6. Preliminar rejeitada. Recurso das embargadas parcialmente provido. Recurso do advogado da embargante provido.